Tribunal: TJMT
Processo: 1051404-92.2020.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-06-15
Data de publicação: 2021-06-17

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1051404-92.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[NELCI FERREIRA MACIEL - CPF: 041.127.618-21 (RECORRENTE), HERLEN CRISTINE PEREIRA KOCH - CPF: 695.606.251-87 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (RECORRIDO), AOTORY DA SILVA SOUZA - CPF: 638.881.651-72 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1051404-92.2020.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Quarto Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Nelci Fereira Maciel

Recorrida(s):

Claro S.A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

15 de junho de 2021

SÚMULA DO JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO. TELEFONIA. AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL NÃO ACOLHIDA. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DO VALOR DO PLANO CONTRATADO. INFORMAÇÕES CONSTANTES DO CONTRATO ASSINADO PELO CONSUMIDOR. INEXISTÊNCIA DE PROVA DA FALHA NO SERVIÇO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO IMPROVIDO.

1. O Autor nas razões recursais afirma que seu direito de defesa foi cerceado em virtude da ausência de designação da audiência de instrução, onde produziria provas quanto aos fatos noticiados. Registro que a discussão travada nos autos, refere-se ao valor do plano de telefonia móvel, em que o Autora alega ser R$ 49,90 e a empresa alega ser de R$ 69,90. No entanto, a Requerida trouxe aos autos cópia integral do contrato realizado entre as partes, devidamente assinado pelo Autor, em que se confirma que o valor do plano contratado é de R$ 64,90, portanto, prova legitima. Outrossim, não vislumbro cerceamento de defesa neste caso, visto que não houve pedido de realização de audiência de instrução, posto que, na impugnação a contestação, o Reclamante não a requereu, realizando tal pedido apenas nos embargos de declaração, isto é, após o encerramento da fase instrução processual.

2. Não acolho a preliminar de ausência de dialeticidade recursal, vez que constato que o Recorrente apontou as razões da pretensão de reforma da sentença, conforme disposto no artigo 42 da Lei 9099/95.

3. O Autor pretende que a Requerida seja compelida a cumprir o estipulado em contrato para cobrar o plano mensal de telefonia móvel (65-99232-3333) no valor de R$ 49,99 e não R$ 64,89, conforme consta das faturas anexadas aos autos. A requerida, por sua vez informa que o valor de R$ 64,89, refere-se a taxa de habilitação do serviço e o valor contratado do plano é de R$ 64,99.

4. Em análise dos autos, verifico que a taxa de habilitação está prevista em contrato, item “c”, bem como o valor do plano é de R$ 64,99, contrato este juntado de modo integral no id 86743457, devidamente assinado pelo Autor. Ademais, o contrato juntado pelo Autor, id 86741488, ao final da terceira página, também confirma que o valor do serviço será de R$ 64,99. Portanto, legitima a cobrança.

5. Não havendo falha na prestação do serviço pela Reclamada, não há dano moral indenizável.

6. A sentença que julgou improcedente a pretensão autoral, não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

7. Recurso improvido.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas processuais e em honorários advocatícios que fixo em 15% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no § 3o do art. 98 do Código de Processo Civil.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/06/2021